Tribunal: TJDFT
Processo: 0737677-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737677-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITIANE LOPO MADEIRA AGRAVADO: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA, MARIA IONE DE OLIVEIRA MADEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Os agravados, em contrarrazões (ID 64972376) impugnam o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante na decisão de ID 64063413, sob a alegação de que as provas produzidas relativas à renda são incompatíveis com a hipossuficiência por ela alegada. Argumentam que a cópia de CTP e faturas de cartão de crédito apresentadas não comprovam a sua real situação financeira; inclusive, na petição do agravo de instrumento, pág. 24, há informação do bloqueio da BMW X3 de sua propriedade, bem como de imóvel em Vicente Pires, avaliado em R$ 457.121,51 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e um centavos). Afirmam que, não bastasse isso, na qualificação do recurso, há referência de que reside em outra casa na Rua 01, Chácara 12a, Casa 22, Colônia, Agrícola 26 de Setembro, demonstrando com essa informação que, além da casa em que possui em Vicente Pires, tem outra casa na Colônia Agrícola 26 de Setembro. Por fim, ressaltam que houve transferência do valor de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais) para sua própria conta bancária. Instada a se manifestar (ID 63833031), a impugnada reitera a situação de desemprego, juntando declaração de isenção de imposto de renda (ID 66789980) e extratos bancários do Mercado Pago (ID 66789981). Resposta no ID 67896697. É o relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento de que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural, a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil 1(Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. A Nota Técnica n. 11, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende, já que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família, o que não ocorre no caso sob exame. Há elementos nos autos que demonstram que a agravante, que é técnica em enfermagem, embora alegue situação de desemprego, possui o veículo BMW X3 – X DRIVE 20l – RENAVAM – 00480781621 – PLACA JGO4A81 – ANO 2012/2013, além do valor em conta bancária de R$ 252.650,00 (ID 63787082), o que, à toda evidência, afasta, por completo, a presunção de hipossuficiência. Logo, a presunção relativa de hipossuficiência da agravante resta afastada pelos elementos de prova apontados pelo agravado em sua impugnação, motivo pelo qual revogo o benefício da gratuidade da justiça. INTIME-SE a agravante para o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator